Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-76.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726970-76.2023.8.07.0015 RECORRENTE: DEUZELITA DA SILVA BARROS RECORRIDO: CONSTRUTORA RV LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. CONHECIMENTO DE MATÉRIAS ALHEIAS AO ATO CONSTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVO NEGATIVA E DE COGNIÇÃO LIMITADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre à parte que impugna a concessão de gratuidade de justiça concedida à parte ex-adversa fazer acompanhar sua insurgência com prova de que para o beneficiário inexiste a alegada situação de hipossuficiência ou de que não foi alterada a situação econômica dele. Ônus não atendido pelo impugnante. Refutação rejeitada. 2. Nos termos do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 3. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento que, embora vinculada a outro processo, dito principal, é autônoma em relação a ele e tem por finalidade impugnar o que a doutrina intitula “esbulho judicial”, porquanto atrelado a ato judicial constritivo especifico de que originou a ação. Nessa demanda autônoma de impugnação, o objeto da disputa não é voltado ao reconhecimento do direito em si, o que pode até ocorrer de forma parcial, mas à definição de legalidade da constrição judicial cuja anulação é postulada a respeito de pessoa que, nos termos da lei, “possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo”. Por essa razão, veicula tutela voltada ao “desfazimento ou a inibição” do ato constritivo, o que a ela confere natureza eminentemente constitutivo-negativa e de cognição limitada. 4. Ante a limitação objetiva própria dos embargos de terceiros, incabível ampliar seu natural objeto para possibilitar ao embargante defender seus bens de constrições judiciais que afirma indevidas, mas que não foram alvo de constrição no processo em que proposto esse procedimento especial. Essa demanda não é remédio jurídico para retirar restrições e indisponibilidades anotadas na matrícula de bem integrante de sua propriedade ou sob sua posse quando não tenham ligação com as partes da demanda principal. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 674, 680 e 681, todos do Código de Processo Civil, “ao conferir interpretação restritiva e incompatível com a natureza jurídica dos embargos de terceiro, negando a abrangência e a efetividade da tutela legalmente prevista para a proteção do terceiro possuidor ou titular de direito incompatível com a constrição judicial”. Afirma que todas as averbações de indisponibilidade existentes na matrícula do imóvel derivam unicamente do fato de ele ainda estar formalmente em nome da empresa falida, por culpa desta, que não outorgou escritura à insurgente. Sustenta que o órgão julgador ignorou que, no caso concreto, todas as averbações de indisponibilidade decorrem exclusivamente da mesma situação fática já reconhecida como ilegítima – a arrecadação do imóvel no processo falimentar – e constituem efeitos acessórios do mesmo ato constritivo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, INSCRITO NA OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 674, 680 e 681, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ante a limitação objetiva própria dos embargos de terceiros, incabível ampliar seu natural objeto para possibilitar ao embargante defender seus bens de constrições judiciais que afirma indevidas, mas que não foram alvo de constrição no processo em que proposto esse procedimento especial. Essa demanda não é remédio jurídico para retirar restrições e indisponibilidades anotadas na matrícula de bem integrante de sua propriedade ou sob sua posse quando não tenham ligação com as partes da demanda principal.” (ID 71783100). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 78653421. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91